Tribunal: TJDFT
Processo: 0015500-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015500-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 69905842, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de CLAUDIMAR MARIA DOS SANTOS. Intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID 70879314). Aguarde-se a quitação do precatório expedido. Brasília, 15 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR